Tribunal: TJDFT
Processo: 0747866-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0747866-79.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THYAGO LEMOS DOS SANTOS THIMOTHEO, LEMOS &amp; CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S RECORRIDO: THAIS RITA SCALIA DECISÃO Tratam-se de dois Recursos Inominados, ambos interpostos no dia no dia 13.04.2021 (terça-feira). O primeiro, cujo recorrente é LEMOS &amp; CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, foi interposto às 21:21:47 (ID 25634750). A comprovação do respectivo preparo foi requerida na petição objeto do ID 25634762, protocolada às 21:23:11 do dia 15.04.2021 (quinta-feira). O segundo Recurso Inominado, interposto por THYAGO LEMOS DOS SANTOS THIMOTHEO, foi inserido no PJe às 21:25:22 (ID 25634756), enquanto que o pagamento do preparo foi informado no dia 15.04.2021, às 21:27:35, conforme petição do ID 25634768. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Os recursos foram interpostos tempestivamente pelos requeridos. No entanto, ainda que por pouco mais de um minuto em ambos, se ultrapassou o prazo de 48h fixado na Lei. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto os recursos interpostos. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.